Tribunal: STF
Processo: HC 233707
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 766.724/RN, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Por considerar que a sentença condenatória não individualizou a conduta praticada pelo apelante, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao apelo defensivo, para anular o decreto condenatório, com base no art. 564, V, do Código de Processo Penal, com o retorno dos autos ao Juízo a quo para prolação de nova sentença. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003). APELAÇÃO CRIMINAL. INTENTO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENSA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIOS OCORRIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONSTANTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR NÃO TER OPORTUNIZADO AO RÉU A PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INVIABILIDADE. RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESRESPEITO AO ART. 381, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM INTERROGATÓRIO DE MANEIRA VIRTUAL. ACUSADO FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    II - No caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os acusados foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento de maneira virtual. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2023). 



    III - Consoante precedente desta Corte Superior, "não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual, sob pena de premiar a condição de foragido do paciente, sendo inaplicável ao caso o art. 220 do CPP" (HC n. 640.770/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/06/2021). 



    IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a decisão combatida está equivocada, considerando a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27 de outubro de 2021 sem a possibilidade de participação do acusado de maneira virtual, embora estivesse foragido. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da Audiência de Instrução Julgamento por cerceamento de Defesa, nos termos do artigo 5°, inciso LV da Constituição de 1988, corrigindo o erro técnico e flagrante injustiça em desfavor do paciente 



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual rechaçou a alegação de nulidade suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 



    [...] requer o apelante a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento por não ter sido oportunizado que este participasse virtualmente, ainda que foragido, configurando assim cerceamento de defesa. 



    A respeito, vale mencionar que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de que as pessoas venham a ser inquiridas onde estiverem, caso estejam impossibilitadas de comparecer para depor: 



    Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem. 



    Neste sentido, verifica-se que o apelante busca ilegalmente o direito de participar da audiência, uma vez que, na qualidade de foragido, visa desrespeitar a ordem judicial de prisão. 



    A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da inaplicabilidade do art. 220 do Código Processual Penal para que seja concedida a possibilidade da realização do interrogatório virtual caso o réu encontre-se foragido, a saber: 



    [...] 



    Desta forma, inexistindo violação ao direito à ampla defesa, justificável a negativa de realização do interrogatório, na forma virtual, do réu foragido.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Consoante se denota, o v. acórdão objurgado manteve o indeferimento do interrogatório virtual do paciente foragido por inaplicabilidade do art. 220 do CPP em analogia, bem como diante do desrespeito da decisão judicial de prisão. 



    [...]



    Por outro viés, é de se realçar que ilumina o processo penal o princípio da boa-fé objetiva, norma extraída por previsão do art. 3º do CPP e estabelecida no art. 6º do CPC, no qual assim dispõe: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 



    Nesse aspecto, referida norma principiológica orienta o comportamento processual das partes de lealdade, de exatidão e de lisura, estabelecendo um conjunto de diretrizes que implique segurança jurídica na relação processual e no desenrolar do próprio processo penal. A deflagração da persecução penal, no caso em apreço, culminou-se em obediência aos ritos processuais e às normas que asseguram que a sua existência não decorreu senão da presença de justa causa. Assim sendo, em tese, o paciente praticou um crime e o processo penal visa estabelecer a efetiva responsabilidade penal. 



    Ora, nesse aspecto, não há nesse conjunto de atos processuais motivação legal ou fática para que o paciente, abstendo-se do seu dever de boa-fé objetiva, exima-se da determinação judicial de recolher-se ao cárcere e ainda assim, utilizando-se, com engenho, de previsão legal, enquanto foragido, apresente-se ao d. juízo virtualmente, valendo-se do direito constitucional de ampla defesa. 



    A sua permanência em local desconhecido e a não apresentação à autoridade judicial destaca desrespeito ao Estado-juiz, evidenciando pretensão que permite-se perpassar pelo risco, ao mínimo, da efetiva aplicação da lei penal. 



    [...]



    No caso em foco, consoante também fundamentado na decisão agravada: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2023). 



    Esse posicionamento encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar de diversos outros julgados: AgRg no AgRg no HC n. 784.052/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/12/2022; AgRg no HC n. 744.396/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022; e AgRg no HC n. 761.853/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2022. 



    Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. 



    No presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do paciente. 



    Em verdade, busca a defesa nulificar o processo em razão de conduta praticada pelo próprio acusado: permanecer fora do âmbito da Justiça. Ora, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    A esse propósito, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido [...] alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial” (HC 202722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/6/2021). No mesmo sentido: HC 219151, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/9/2023; HC 229714, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2023; HC 229517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2023; HC 205423, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/10/2022; HC 222012, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/12/2022; e HC 223442 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023; esse último assim ementado: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 



    4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.



    5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Registre-se, por fim, que o paciente foi devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório (Doc. 3). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente